Tribunal: TJSP
Processo: 2285202-63.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, mesmo que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se, em qualquer das

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, mesmo que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se, em qualquer das hipóteses, alvará de soltura em seu favor. Inviabilidade. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Paciente já condenado em primeira instância, que ainda responde por outro feito, por igual prática (receptação). Reiteração delitiva que denota a periculosidade por ele apresentada, afigurando-se necessária e adequada a manutenção da sua custódia cautelar, para a garantia da ordem pública e a salvaguarda de eventual aplicação da lei penal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2285202-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante KALED
LAKIS e Paciente PAULO SERGIO LEITE LAGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão atacada, por suas jurídicas
razões. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 8 de março de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285202-63.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2285202-63.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: KALED LAKIS
Paciente: Paulo Sérgio Leite Lago
VOTO No 22.318
Habeas Corpus. Receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da
custódia cautelar e carência de fundamentação idônea. Pleito
objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente ou,
subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, mesmo que
mediante a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-
se, em qualquer das hipóteses, alvará de soltura em seu favor.
Inviabilidade. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Paciente
já condenado em primeira instância, que ainda responde por outro
feito, por igual prática (receptação). Reiteração delitiva que denota
a periculosidade por ele apresentada, afigurando-se necessária e
adequada a manutenção da sua custódia cautelar, para a garantia
da ordem pública e a salvaguarda de eventual aplicação da lei
penal. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de PAULO SÉRGIO LEITE LAGO, contra ato do
MM. Juiz, Dr. Vicente Luiz Adua, da 14a Vara Criminal do Foro Central
da Comarca da Capital, sob a alegação de o paciente sofrer
constrangimento ilegal, consistente na manutenção da sua custódia
cautelar.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, bem como a carência de
fundamentação idônea, salientando ser o paciente primário, possuidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285202-63.2019.8.26.0000 -Voto no
3
de domicílio fixo, ocupação lícita e família constituída.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja revogada a
prisão preventiva ou, subsidiariamente, seja concedida a liberdade
provisória ao paciente, mesmo que mediante a aplicação de medida
cautelar diversa, com a expedição, em qualquer das hipóteses, do
competente alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 162/167).
A autoridade coatora prestou informações (fls.
170/175) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 178/182).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 20/156) que, em 14 de
outubro de 2019, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser
denunciado como incurso nos artigos 14 da Lei no. 10.826/03 e 180,
caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo códex.
Consta na exordial acusatória (fls. 45/48 dos
autos de origem) que, entre os dias 5 de agosto de 2018 e 14 de
outubro de 2019, em local incerto, mas nesta Capital, o paciente
adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o revólver Taurus, calibre 38,
número CV895764, de uso permitido, sabendo ser produto do crime.
Consta, ainda, que, no dia 14 de outubro de
2019, por volta das 10h, na Avenida Nordestina, altura do no. 5.949,
também nesta Capital, o paciente portava a referida arma, municiada
com dois cartuchos íntegros e três cartuchos picotados, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285202-63.2019.8.26.0000 -Voto no
4
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo apurado em inquérito policial, no dia
5 de agosto de 2018, por volta das 6h40, indivíduos invadiram a
Agência do banco Santander, localizada na Avenida Presidente
Médici, 120 e, no local, subtraíram dois revólveres Taurus, um deles
com o número de registro CV895764, de propriedade da empresa
Alerta Serviços de Segurança Ltda, (conforme RDO 3251/2018), o
qual foi, posteriormente, recebido pelo paciente.
No dia 14 de outubro de 2019, Paulo decidiu
realizar um roubo e, para tanto, armou-se com o revólver e, com ele,
passou a conduzir o veículo Peugeot 207, de placas EUV-5875, pela
Avenida Nordestina, altura do número 5948. Contudo, ao se deparar
com uma viatura policial, demonstrou nervosismo excessivo, motivo
que levou os agentes estatais a realizarem a abordagem.
Após revista pessoal, nada de ilícito foi
encontrado em sua posse, mas, vistoriado o automóvel, foi localizado,
no interior do porta-luvas, a referida arma de fogo. Indagado,
confessou que iria praticar um roubo, pois recebeu a informação de
que Diego, dono de uma adega na Estrada Dom João Nery, iria
depositar uma grande quantidade de dinheiro no banco. Diante dos
fatos, Paulo foi conduzido ao distrito policial, onde foi lavrado o auto
de prisão em flagrante.
Na audiência de custódia realizada em 15 de
outubro de 2019 (fls. 33/37 dos autos originários), a prisão em
flagrante do paciente foi convertida em preventiva, decisão
fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo a
magistrada plantonista pontuado a gravidade concreta do delito e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285202-63.2019.8.26.0000 -Voto no
5
recalcitrância delitiva de Paulo.
A defesa do paciente postulou a revogação de
sua prisão cautelar (fls. 124/133), pleito indeferido pela autoridade
impetrada (fls. 152/153), por permanecerem hígidos os fundamentos
de natureza cautelar que ensejaram o decreto da custódia preventiva,
para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e por
conveniência da instrução processual, ressaltando o risco de que o
paciente volte a delinquir.
Da leitura dos autos originários, verifica-se que,
em 20 de janeiro p.p., sobreveio sentença condenando o paciente à
pena de 3 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa, sendo-lhe vedado o
benefício de recorrer em liberdade, por remanescerem presentes os
fundamentos fáticos e jurídicos ensejadores da custódia cautelar.
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO) e à certidão de distribuição de feitos criminais (fls.
30/31 dos autos originários), verifica-se que o paciente registra
anotação por furto qualificado (em trâmite na 2a Vara Criminal do Foro
da Comarca de Suzano), bem como por receptação (processo no.
0072508-61.2018.8.26.0050, em trâmite na 7a Vara Criminal do Foro
Central da Comarca da Capital), no qual foi beneficiado, em 6 de
agosto p.p., pela suspensão condicional do processo, pelo prazo de
dois anos.
Diante do panorama apresentado nos autos,
verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da custódia
preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, em virtude da constatada
reiteração delitiva do paciente, que, como assinalado, já foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285202-63.2019.8.26.0000 -Voto no
6
anteriormente denunciado, em outra persecução penal, pela prática
de receptação, observando-se que os delitos que ora lhe são
imputados foram cometidos durante o período de provas relativo ao
sursis processual realizado no outro feito, tendo o parquet postulado a
sua revogação e a consequente retomada do curso da ação penal.
Nem se olvide que a reiteração na prática
criminosa é motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública,
justificador da decretação da prisão preventiva1. Com efeito, a
reiteração delitiva sinaliza a presença de periculosidade pelo paciente,
que é temerária à garantia da ordem pública.
Assim vimos defendendo:
Outro fato responsável pela repercussão social
que a prática de um crime adquire é a
periculosidade (probabilidade de tornar a
cometer delitos) demonstrada pelo réu e
apurada pela análise de seus antecedentes e
pela maneira de execução do crime. Assim, é
indiscutível que pode ser decretada a prisão
preventiva daquele que ostenta, por exemplo,
péssimos antecedentes, associando a isso a
crueldade particular com que executou o crime2
Nessa esteira, segue o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 17a Ed, nota 16 art. 312.
2 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 17a Ed, nota 11 art. 312.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285202-63.2019.8.26.0000 -Voto no
7
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
PERICULOSIDADE SOCIAL. TRÁFICO NAS
PROXIMIDADES
DE
UMA
ESCOLA
(APREENSÃO DE COCAÍNA). GRAVIDADE
CONCRETA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
(REINCIDENTE
ESPECÍFICO).
RECURSO
ORDINÁRIO
IMPROVIDO.
1.
Para
a
decretação
da
prisão
preventiva
é
indispensável a demonstração da existência da
prova da materialidade do crime e a presença
de indícios suficientes da autoria. Exige-se,
mesmo que a decisão esteja pautada em lastro
probatório,
que
se
ajuste
às
hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do
CPP),
demonstrada,
ainda,
a
imprescindibilidade da medida. Precedentes do
STF e STJ. 2. Caso em que a segregação
cautelar foi mantida pelo Tribunal em razão da
periculosidade
social
do
recorrente,
evidenciada pelas circunstâncias concretas -
teria sido flagrado próximo a uma escola com
133g de cocaína, 5 pedras de crack, dois
celulares, joias, bijuterias e dinheiro. Além
disso, o acusado é reincidente específico, o
que indica possibilidade de voltar à cometer
delitos. Prisão preventiva mantida, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285202-63.2019.8.26.0000 -Voto no
8
do art. 312 do Código de Processo Penal
Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas
corpus a que se nega provimento. (RHC
102.949/RS, 5a T., rel. Reynaldo Soares da
Fonseca, 23/10/2018, v.u.)
De
tal
sorte,
presentes
os
requisitos
autorizadores da custódia cautelar, mostra-se de rigor a sua
manutenção.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão
atacada, por suas jurídicas razões.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator